Tribunal: TJMT
Processo: 0037030-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037030-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 466.347.891-34 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
0037030-41.2015.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nelson Gonçalves da Silva

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL

- TROCA DE REDE DE REDE DE ALIMENTAÇÃO – FATURA EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – DANO MATERIAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença particular e não devem ser ressarcidos pela parte sucumbente, mormente não participou do ajuste.

O laudo
pericial

particular
é de responsabilidade da parte que o produz, uma vez que realizado em seu exclusivo interesse, portanto suas despesas não podem ser suportadas pela apelante.

M
esmo não tendo constado da sentença a incidência de juros moratórios e da correção monetária, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento, uma vez que
consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
0037030-41.2015.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nelson Gonçalves da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral que lhe move Nelson Gonçalves da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como a reparação por dano material concernente ao valor excedente consumido que superar a mera restituição do valor pago indevidamente; os valores da despesas com perícia e advogado; a restituição simples do valor pago indevidamente, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando a regularidade das faturas objetos da lide, asseverando que demonstrou a inexistência de irregularidades nas instalações elétricas do apelado capazes de alterar injustificadamente a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, tornando corretos e devidos os valores cobrados nas faturas discutidas.

Alega o exercício regular do direito ao determinar a inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, face a inadimplência devendo ser afastada a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e pela fixação dos marcos iniciais dos juros de mora e correção monetária, pois não fixados na sentença, nos termos do art. 405, do C. Civil e Sum. 362, do STJ, respectivamente.

Sustenta que não há falar em restituição dos valores pagos ao apelado, na medida em que a cobrança realizada é plenamente legal e exigível. Argumenta, ainda, o descabimento do pedido de dano material, sendo impertinente a condenação que lhe foi imposta ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, bem como ao valor despendido na perícia, sendo de responsabilidade do apelado suportar com as despesas.

Contrarrazões do apelado (id. 93870992) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
0037030-41.2015.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nelson Gonçalves da Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que Nelson Gonçalves da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que em maio de 2015, foi surpreendido com os valores cobrados na fatura, oportunidade que entrou em contato com a concessionária informando o equívoco na apuração do consumo, tendo sido informado que enviariam um técnico para averiguação, o que não ocorreu.

Narrou que recebeu apenas uma carta resposta com manifestação infundada, solicitando uma vistoria técnica particular por meio do qual restou averiguado que sua rede estava ligada em unidade consumidora diversa da sua, oportunidade que registrou reclamação na ANEEL a fim de relatar o ocorrido e solicitar verificação, que resultou na abertura de uma ordem de serviço junto a concessionária e com a alegação de ser improcedente a reclamação conforme vistoria realizada em 10.07.15.

Mencionou que a alegação não procede, pois sequer lhe notificaram quanto a vistoria no local, mormente iria disponibilizar um técnico para acompanhar a vistoria, o que não correu.

Acrescentou que desde o referido mês, ocorreu o dobro de consumo na sua conta e que sua unidade consumidora não esta sendo alimentada pela rede ligada a respectiva UC, deixando evidenciado que a concessionária ao trocar os medidores, trocou a rede de alimentação. Asseverou, para fins de comprovação de suas afirmações que antes do ajuizamento da ação, a ré, achando que efetivaria o corte do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, procedeu ao corte da empresa de contabilidade ligada equivocadamente em sua rede de alimentação.

Diante disso, formulou a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de dano moral e material, a devolução em dobro do que foi pago indevidamente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como a reparação por dano material concernente ao valor excedente consumido que superar a mera restituição do valor pago indevidamente; os valores da despesas com perícia e advogado; a restituição simples do valor pago indevidamente, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 93870983).

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando a regularidade das faturas objetos da lide, asseverando que demonstrou a inexistência de irregularidades nas instalações elétricas do apelado capazes de alterar injustificadamente a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, tornando corretos e devidos os valores cobrados nas faturas discutidas.

Alega o exercício regular do direito ao determinar a inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, face a inadimplência devendo ser afastada a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e pela fixação dos marcos iniciais dos juros de mora e correção monetária, pois não fixados na sentença, nos termos do art. 405, do C. Civil e Sum. 362, do STJ, respectivamente.

Sustenta que não há falar em restituição dos valores pagos ao apelado, na medida em que a cobrança realizada é plenamente legal e exigível. Argumenta, ainda, o descabimento do pedido de dano material, sendo impertinente a condenação que lhe foi imposta ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, bem como ao valor despendido na perícia, sendo de responsabilidade do apelado suportar com as despesas.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das próprias faturas arroladas pelo apelado que no mês de maio/2015 seu consumo, registrado no mês anterior em 685kWh (abril/2015), saltou para 1139kWh, resultando no aumento da conta (id. 93870450, fl. 2).

Diante do inesperado aumento, o apelado trilhou pela solução administrativa do ocorrido, registrando inúmeras reclamações, inclusive perante a agência reguladora competente, contudo, sem sucesso.

Ocorre que, insatisfeito com toda desídia na verificação do ocorrido, o apelado, contratou a suas expensas profissional que elaborou laudo técnico e avaliação, que constou:

“
Após testes realizados no padrão de energia, constatou-se que a medição esta invertida com outra unidade vizinha. Será necessário a mudança de padrão, instalando a medição no sistema convencional (excluindo CP Rede)
”. (id. 93870452, pg. 6)

Oportuno colacionar a conclusão do laudo:

“
O presente Laudo Técnico demonstrou a análise das instalações elétricas indicando as inconformidades e recomendações para que sejam implantadas ações, com objetivo de que o sistema elétrico que atende a UC 3072452 funcione perfeitamente e tenha seu consumo/custo de energia condizente com a demanda real da empresa
”. (id. 93870452, pg. 6)

Diante disso, o apelado logrou demonstrar o erro perpetrado pela concessionária que ocasionou o súbito aumento de sua fatura. Além do laudo produzido, a concessionária, objetivando efetuar o corte de energia do apelado, acabou efetuando a suspensão da energia do vizinho do apelado, corroborando com o laudo que concluiu pela medição invertida (id. 93870451).

De outra banda, a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, em especial o laudo elaborado que demonstra a ocorrência da inversão com a unidade consumidora do seu vizinho, resultando na apuração de débito muito além daquele consumido pelo apelado.

Também não logrou a apelante demonstrar, apesar de todo arrazoado e das diversas reclamações administrativas, que promoveu a prévia notificação do consumidor quanto a vistoria a ser realizada no seu imóvel no dia 10.07.2015.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando na manutenção das faturas exorbitantes em nome do apelado.

De maneira singular nos autos, tenho que comprovado a ocorrência de má prestação de serviço pela concessionária, concernente na inversão com a unidade consumidora do seu vizinho, resultando na apuração de débito muito além daquele consumido pelo apelado que motivou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Adentrando ao campo material, no que tange à restituição concernente ao valor excedente do efetivamente consumido que superar a mera restituição do valor pago indevidamente, tenho que deve ser decotada da sentença, uma vez que o apelado providenciou o depósito judicial dos valores referentes a sua média de consumo, não havendo falar em restituição por parte da concessionária.

No que se refere a condenação ao pagamento de honorários contratuais imposta na sentença, saliento que o CPC
prevê, somente, a
condenação
da parte vencida ao
pagamento
dos valores correspondentes às custas processuais e aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados pelo Juízo, em sede de sentença, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação
, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de

prestação de serviço, bem como a natureza e a importância da causa, o trabalho despendido pelo preposto e o tempo exigido para o seu serviço.

Ou seja, não há disposição legal imputando à parte vencida o dever de ressarcir à vencedora os valores dispensados a título de
honorários
advocatícios
contratuais
, isso porque os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença particular e não devem ser ressarcidos pela parte sucumbente, mormente não participou do ajuste.

De igual sorte, o
laudo
pericial

particular
é de responsabilidade da parte que o produz, uma vez que realizado em seu exclusivo interesse, portanto suas despesas não podem ser suportadas pela apelante.

Desta feita, tenho que a condenação referente ao ressarcimento dos honorários contratuais e da perícia particular realizada devem ser excluídas da sentença combatida.

Por fim, no que se refere a inclusão dos consectários legais, de fato, não houve qualquer arbitramento pelo magistrado de origem, pugnando o apelante pela fixação dos marcos iniciais dos juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 405, do C. Civil e Sum. 362, do STJ, respectivamente.

Com razão. M
esmo não tendo constado da sentença a incidência de juros moratórios e da correção monetária, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento, uma vez que
consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial, portanto, são tidos como matéria de ordem pública.

Portanto, em se tratando de
t
ratando de responsabilidade contratual,
deverá incidir sobre a condenação a título de dano moral,
juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo a correção monetária incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súm. 362, do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para afastar a restituição simples, ao pagamento dos honorários contratuais pactuados entre o apelado e seu advogado, bem como os honorários da perícia particular, fixando ainda
juros moratórios a partir da citação e correção monetária a incidir a partir do arbitramento em relação a indenização a título de dano moral fixada.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021